Tribunal: TJSP
Processo: 1001477-46.2019.8.26.0270
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Inteligência do art. 196 da CF – Precedentes desta Corte e do Pretório Excelso – Tema 106 do STJ que não restringe o fornecimento no caso concreto – Direito bem evidenciado na espécie – Reexame necessário rejeitado, para manter a sentença que julgou procedente a demanda.